Tribunal: TJBA
Processo: 8014954-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014954-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GIOVANNA TORRES SILVA PINHO

Advogado(s)
:
RAFAEL TEIXEIRA DE CASTRO, ANA CRISTINA PINHO E ALBUQUERQUE PARENTE

AGRAVADO: ANDREA RODRIGUES SIMAS CASTRO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PESSOA SANTOS, FABIANA RODRIGUES ROCHA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONVENÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NATUREZA AUTÔNOMA DA RECONVENÇÃO E NECESSIDADE DE PREPARO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DIANTE DE ELEMENTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o recolhimento das custas iniciais para a reconvenção; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A reconvenção possui natureza de ação autônoma e, portanto, está sujeita aos mesmos requisitos formais de qualquer outra demanda, incluindo o recolhimento das custas processuais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que, embora a declaração de pobreza da pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade, essa presunção pode ser afastada por elementos nos autos que demonstrem capacidade econômica incompatível com a gratuidade.

5. Na hipótese concreta, o valor expressivo do imóvel objeto do contrato discutido, aliado à ausência de comprovação de mudança na condição financeira da agravante e à existência de investimentos financeiros em seu nome, são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência.

6. Diante da presença de elementos probatórios aptos a elidir a presunção legal e da ausência de comprovação satisfatória da alegada insuficiência de recursos, é legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo de instrumento conhecido e
não
provido.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
a
gravo de
i
nstrumento
n.º
8014954-26.2025.8.05.0000
,
e
m que figura como
a
gravante Giovanna Torres Silva Pinho
e
agravado

Andrea Rodrigues Simas Castro e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e
negar

provimento

ao agravo, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça